Tribunal: STJ
Processo: 0189758-67.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 213603 - SP(2025/0189758-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GOLDFARB 1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
THIAGO MAHFUZ VEZZI - GO043085
AGRAVADO
: CONDOMINIO FLORES DE GOIAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS,
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E CONFLITOS RELACIONADOS À
ARBITRAGEM DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CENTRAL DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CÍVEL DE GOIÂNIA - GO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA
DE OPOSIÇÃO CONCRETA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO
CONHECIDO.
Não há que se falar em conflito de competência quando não há oposição concreta do Juízo da
recuperação judicial às medidas constritivas determinadas pelo Juízo da execução,
porquanto inexistentes as decisões conflitantes.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54107570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/02/2026 11:54:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 91dd0c6c-09dc-4d35-b3d6-22071203d960

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 213603 - SP (2025/0189758-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GOLDFARB 1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
THIAGO MAHFUZ VEZZI - GO043085
AGRAVADO
: CONDOMINIO FLORES DE GOIAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS,
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E CONFLITOS RELACIONADOS
À ARBITRAGEM DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CENTRAL DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA CÍVEL DE GOIÂNIA - GO
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO CONCRETA DO
JUÍZO RECUPERACIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO
CONHECIDO.
Não há que se falar em conflito de competência quando não há oposição
concreta do Juízo da recuperação judicial às medidas constritivas determinadas
pelo Juízo da execução, porquanto inexistentes as decisões conflitantes.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se
de
agravo
interno
interposto
por
GOLDFARB
1
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. contra decisão monocrática de minha
relatoria, por meio da qual não conheci do conflito de competência (fls. 111-114).
Sustenta a agravante que (fls. 126-130):

O presente feito versa exatamente sobre essa questão, uma
vez que se discute se o crédito condominial que deu origem à
penhora deve ou não se submeter aos efeitos da recuperação
Documento eletrônico VDA53269981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:51
Código de Controle do Documento: 1f9a4bbc-6858-4423-b9ed-f35c9ce1e1dd

judicial, e, por consequência, qual juízo é competente para
decidir sobre a constrição.
Assim, considerando a determinação de suspensão nacional
emanada pela Segunda Seção, requer-se o sobrestamento do
presente feito até o julgamento definitivo do Tema 1051/STJ,
como medida de coerência jurisprudencial e respeito à
autoridade do rito repetitivo.
[...]
Não prospera o fundamento de que, não há nos autos
oposição concreta do Juízo recuperacional à determinação do
Juízo da execução, pois observa-se que o próprio juízo da
Recuperação Judicial, às fls. 107 (autos de no 5357002-
52.2018.8.09.0051), consignou que o crédito do Condomínio
Flores de Goiás consta na relação de credores da recuperanda,
classificado na Classe II (quirografária), o que evidência
tratar-se de crédito de natureza concursal.
Assim, verifica-se divergência de entendimento entre os
Juízos, uma vez que o Juízo da Recuperação reconhece que o
crédito integra o quadro concursal, ao passo que o Juízo de
Goiânia determinou a penhora de bem integrante do ativo da
recuperanda, o que caracteriza conflito de competência a ser
dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça.
[...]
Dessa forma, requer-se a reforma da decisão agravada para
conhecer o Conflito de Competência e decretar a extinção do
Cumprimento de Sentença no 5357002-52.2018.8.09.0051,
em trâmite perante o 2o SUSCITADO, uma vez que além de
o crédito exequendo sujeitar-se ao procedimento da
recuperação judicial nos termos do
da Lei n° 11.101/2.
art. 49
005, há determinação expressa do MM. Juízo da 1a Vara de
Recuperações Judiciais e Falências da Comarca de São Paulo
/SP.

Requer, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, que o presente
recurso seja submetido ao colegiado.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de conflito de competência, com pedido liminar, suscitado por
GOLDFARB 1 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., no qual aponta como
suscitados o JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS E CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DE SÃO PAULO (SP)
e o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CENTRAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
CÍVEL DE GOIÂNIA (GO).
Monocraticamente, não conheci do conflito de competência (fls. 111-114),
ensejando a interposição de agravo interno.
Documento eletrônico VDA53269981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:51
Código de Controle do Documento: 1f9a4bbc-6858-4423-b9ed-f35c9ce1e1dd

De início, destaque-se que não há que se falar em sobrestamento do processo
em razão do Tema n. 1.051/STJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, uma vez que
este foi julgado em
e encontra-se transitado em julgado.
9/12/2020
Ademais, da leitura das razões do presente agravo interno não se extrai
fundamentação apta a alterar a decisão recorrida, firmada nos seguintes termos (fls. 112-
113):
Da análise dos autos e das informações prestadas, observa-se
que o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CENTRAL DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CÍVEL DE GOIÂNIA
(GO) determinou a penhora de imóvel pertencente à empresa
suscitante (fls. 76-79).
Contudo, não há nos autos oposição concreta do Juízo
recuperacional à determinação do Juízo da execução, uma
vez que aquele Juízo, a despeito de reconhecer a
concursalidade do crédito, afastou sua competência
para processar constrições judiciais sobre bens da empresa
suscitante, tendo em vista o encerramento do processo de
soerguimento. Vejamos (fl. 107):
Ainda, o último QGC publicado pela Administradora Judicial
em seu site ocorreu em 05 de outubro de 2025, com os
créditos habilitados até 30 de setembro de 2025. Assim,
verifico que o nome do credor Condomínio Flores de Goiás
consta na relação de credores, com crédito inscrito na classe
II (quirografária) — crédito, pois, de natureza concursal -,
na monta de R$ 2.200,00.
Por fim, respeitados os entendimentos diversos, sinto que este
Juízo recuperacional não é sede propícia a processar
constrições judiciais sobre bens de sociedade empresária
devedora cujo processo de soerguimento já se encontre
encerrado.
Assim, a inexistência de decisões contraditórias entre o Juízo
da execução e o Juízo da recuperação judicial demonstra a
ausência de conflito de competência a ser resolvido.

Em que pese a argumentação da parte agravante, no caso dos autos é
irrelevante a natureza do crédito exequendo, uma vez que é firme o entendimento desta
Corte no sentido de que a inexistência de decisões contraditórias entre o Juízo da execução
e o Juízo da recuperação judicial demonstra a ausência de conflito de competência a ser
resolvido.
Nesse sentido, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL.
AGRAVO
INTERNO
EM
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
EMPRESA
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. ATO CONSTRITIVO PRATICADO APÓS O
TÉRMINO
DO
STAY
PERIOD.
CRÉDITO
DE
Documento eletrônico VDA53269981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:51
Código de Controle do Documento: 1f9a4bbc-6858-4423-b9ed-f35c9ce1e1dd

NATUREZA EXTRACONCURSAL. INEXISTÊNCIA DE
OPOSIÇÃO
CONCRETA
PELO
JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO
CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O conflito de competência entre o
juízo da recuperação judicial e o juízo da execução
somente se configura quando há oposição concreta ou
deliberação expressa do juízo da recuperação sobre a
2.
essencialidade dos bens objeto da constrição.
Encerrado o stay period e ausente manifestação do juízo da
recuperação, o prosseguimento da execução de crédito
extraconcursal, com a realização de atos constritivos, não
caracteriza usurpação de competência. 3. Créditos oriundos
de cédulas rurais possuem natureza extraconcursal e não se
submetem aos efeitos da recuperação judicial, autorizando
sua execução autônoma mesmo contra empresa em
recuperação".
Dispositivos relevantes citados:
o,
Lei n. 11.101/2005, art. 6
§§ 4o, 7o-A e 7o-B; CPC/2015, art. 69.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC n. 181.302
/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
julgado em
STJ, CC n. 196.846/RN, relator
15/3/2022;
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
18/4/2024.
(AgInt no CC n. 190.109/MG, relator Ministro João Otávio
de Noronha, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
3/4/2025,
grifo meu.)
9/4/2025,

Dessarte, não há que se falar em usurpação da competência do juízo
recuperacional no caso, razão pela qual deve ser mantido o não conhecimento do conflito.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA53269981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:51
Código de Controle do Documento: 1f9a4bbc-6858-4423-b9ed-f35c9ce1e1dd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 213.603 / SP
Número Registro: 2025/0189758-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10164223420178260100 53570025220188090051
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : GOLDFARB 1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
THIAGO MAHFUZ VEZZI - GO043085
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS,
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E CONFLITOS RELACIONADOS À
ARBITRAGEM DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CENTRAL DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CÍVEL DE GOIÂNIA - GO
INTERES.
: CONDOMINIO FLORES DE GOIAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GOLDFARB 1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
Documento eletrônico VDA54082804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:56
Código de Controle do Documento: 511b70e7-db38-4a07-84e1-7eb0b75f9401

THIAGO MAHFUZ VEZZI - GO043085
AGRAVADO
: CONDOMINIO FLORES DE GOIAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS,
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E CONFLITOS RELACIONADOS À
ARBITRAGEM DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CENTRAL DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CÍVEL DE GOIÂNIA - GO
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:56
Código de Controle do Documento: 511b70e7-db38-4a07-84e1-7eb0b75f9401